Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-14.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800433-14.2022.8.14.0105

APELANTE: ERLANE NUNES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DA RECORRENTE, DE OFÍCIO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso
;
corrigir, de ofício
, a dosimetria da pena da apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Erlane Nunes da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/Pa, que a condenou pela prática do crime disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 à sanção de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

As razões recursais voltaram-se, à absolvição, por insuficiência das provas (Num. 17843093 - Págs. 1 a 8)

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 17843097 - Págs. 1 a 6).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 18958968 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01-
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 17843086 - Págs. 2 a 4):

No mérito verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e o laudo toxicológico definitivo (Id 100325175), onde restou comprovado que as substâncias apreendidas são consideradas entorpecentes, visto ser COCAÍNA.

Portanto, plenamente configurada a materialidade do delito em comento.

Passo à análise da autoria.

Pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo, resta devidamente configurada a autoria delitiva que recai sobre o acusado.

LILIAN DE FREITAS SILVA, policial militar, em Juízo, descreveu as diligências que culminaram na prisão da ré, salientando que “constatamos a dona ERLANE na frente da residência, eu fiz a revista nela e encontrei 2 pedrinhas de óxi já pronta para venda e posteriormente entramos na residência dela, onde ela mesma informou que estava dentro de um carrinho o restante da droga, que era cocaína e óxi”; “ela informou sobre a droga que tinha sido passado pelo ex companheiro dela, Cláudio Faustino, que também estava preso por tráfico” (mídia gravada e constante nos autos). KLEBLERSON FÁBIO DA SILVA ANTUNES, policial militar, em Juízo, declarou que “houve sim, uma denúncia anônima a respeito dessa venda de entorpecentes ali nas proximidades, também na casa da referida senhora. Ela já havia comercializando entorpecente, já era conhecida no mundo do tráfico, por populares daquela área ali”; “os usuários estavam comprando com entorpecentes da mesma. Eles conseguiram empreender fuga ali naquele momento ali”; “ela ficou, de imediato foi feita uma abordagem”; foi encontrada certa quantidade de entorpecentes no bolso da ré; “a gente adentrou a casa da mesma e nas abordagens feita por lá, dentro de um carrinho, um carro de criança, foi encontrado mais entorpecentes”; “ela afirmou que ela estava guardando para o marido dela e que o marido dela não avisou que tinha essa droga dentro da casa, ele guardou essa droga lá porque ele frequentava a casa dela e ela não sabia que essa droga encontrava dentro desse carrinho” (mídia gravada e constante nos autos).

BENÍCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, policial militar, em Juízo, relatou que receberam informações que “davam conta de que a nacional em questão fazia a comercialização de entorpecentes”; “na denúncia informava características físicas, bem como citavam ela, fazia uma alusão a ela, ao seu ex e finado companheiro e nos davam todos detalhes do imóvel”; “A CB PM Lilian encontrou o entorpecente com a dona ERLANE, certo? A dona ERLANE, posteriormente, mesmo sabendo do seu direito ao silêncio que tudo que ela falasse poderia vir a comprometer, ela informou o seu imóvel, bem como informou que haveria mais uma porção de entorpecente na casa, mais precisamente dentro de um brinquedo infantil, do tipo um carrinho”; “eu encontrei também mais uma questão de linhas, materiais que supostamente serviriam para fazer o que a gente chama de dolagem ou até mesmo mais tecnicamente fracionar o entorpecente para possível venda” (mídia gravada e constante nos autos).

CLEYTON FRANCISCO SANTOS SOUZA, policial militar, em Juízo, , descreveu as diligências que culminaram na prisão da ré, salientando que “ela (ré) não estava sozinha, mas como sempre numa abordagem sempre os demais vão correr, isso aí é normal, mas ela ficou, ela ficou e foi feito a abordagem nela” (mídia gravada e constante nos autos).

A ré, em interrogatório judicial, negou os fatos descritos na denúncia, ressaltando que “eu não tinha consciência dessa droga e não tinha ninguém na frente da minha casa, ninguém correu da frente da minha casa”; “eles não acharam nenhuma droga comigo” (mídia gravada e constante nos autos).

Saliento que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se mostra necessário que o agente seja flagrado na prática de atos de mercancia, bastando que incida em ao menos um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei de Drogas.

Sabe-se que o delito de tráfico ilícito de entorpecente contém 18 (dezoito) núcleos do tipo, consistentes na conduta de “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (grifei e sublinhei).

Desta feita, tenho que o conjunto probatório confirma que o réu consumou o delito em face da prática dos verbos típicos “ter em depósito”, “trazer consigo” e “guardar”, como descrito no tipo penal, considerando os harmoniosos depoimentos dos policiais militares que, no ato de abordagem encontrada certa quantidade de drogas com a denunciada e, no domicilio desta foram encontrados mais entorpecentes, escondidos num brinquedo infantil, diga-se de passagem, de modo que não merece prosperar o intento absolutório da defesa por insuficiência ou ausência de provas.

Nesse sentido tem sido o posicionamento do egrégio TJPA, in verbis:

(...)

Desta forma, estando configurado o crime de tráfico de drogas, inexistindo nos autos qualquer causa de exclusão do crime ou da culpabilidade da ré, a condenação é medida que se impõe.

INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que a réu tem direito a gozar deste benefício. Assim entendo, eis que é primária, não havendo notícia nos autos de que está envolvido com atividade ou organização criminosa. Ademais, cabe à acusação o ônus da prova quanto à não aplicação dessa causa de diminuição.

Nesse sentido:

(...)

<sic>

Constato, assim que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do recorrente com base:

a)

Termo de exibição (Num. 17842937 - Pág. 18) – qual demonstra a apreensão dos aludidos entorpecentes, sacolas plásticas recortadas, 4 tubos de linhas e um aparelho de celular;

b)

Nos depoimentos judiciais dos policiais - Lilian de Freitas Silva, Kleblerson Fábio da Silva Antunes, Benício Francisco de Oliveira Neto e Cleyton Francisco Santos Souza - que realizaram a prisão em flagrante do ora apelante – os quais narraram que receberam denúncia de tráfico de drogas, que repassava o endereço e características da ré, bem como seu apelido e que era companheira de Cláudio Faustino, traficante conhecido. Que chegando no local indicado encontravam a acusada e algumas pessoas na frente da residência, que as pessoas fugiram com a chegada a polícia; que revistada, foi encontrado em sua posse uma pequena porção de peteca de entorpecente. Em seguida, após franqueada a entrada na residência (confirmado nos interrogatórios extrajudicial e judicial da ré), foi localizado outra porção de entorpecente, bem material para embrulho (linhas e sacolas plásticas);

c)

e através dos laudos, provisório e definitivo, da droga apreendida – peso bruto de 81,128g - (Num. 17842937 - Pág. 20 e Num. 17843073 - Págs. 1 a 2), o qual atesta o resultado “positivo” para a substância vulgarmente conhecida como cocaína.

Não obstante as alegações da defesa, a qual não apresentou nenhuma prova correlata, tudo leva à autoria e materialidade do delito.

Destaco que os relatos das testemunhas, de um modo geral, estão harmônicos e coesos,
ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Importante, também, explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “trazer consigo” e “guardar” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ESPECIFICADA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar" (AgRg no HC n. 890.760/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 2. No caso, a busca pessoal se deu com base em fundada suspeita apta a justificá-la, pois, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada, pois foi apontado que os policiais estavam em patrulhamento quando receberam denúncia anônima de que um "indivíduo alto, branco, trajando camisa preta, bermuda e chinelo vendia drogas no Aglomerado Vila Samag", sendo que, ao chegarem no local, se depararam com um indivíduo com as características citadas e o abordaram, confirmando as informações outrora recebidas.

3. "De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa" (AgRg no HC n. 848.928/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 184.395/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.) (grifei)

(...)

3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada de que dois indivíduos com as características dos agravantes estavam comercializando drogas
em via pública e traziam consigo 100g de maconha,
denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade
4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 883.286/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 –
DA REFORMA DA DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 16953474 - Págs. 6 a 9):

ART. 33 DA LEI 11.343/06 O réu é primário (ID 28414061 - Pág. 5); A conduta social sem dados específicos para uma avaliação, não podendo ser sopesada como circunstância desfavorável ao acusado; A personalidade do agente não pode ser sopesada como circunstância desfavorável; Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu; Os motivos determinantes do crime são lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes; As circunstâncias do crime são as normais do tipo; E por fim as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, entendo como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem atenuantes ou agravantes a serem sopesadas.

Para aplicação da minorante contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devem ser observados: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. No presente caso, o acusado é primário, não responde a outros processos criminais, não ficou demonstrado que integra organização criminosa ou que é dedicado a atividades criminosas, motivo pelo qual aplico a minorante e reduzo a pena em 1/5, fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Ausência de causas de aumento de pena.

O que resulta em uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 400 (quatrocentos), no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

(...) <sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, sobrepesou quantidade de entorpecente apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, exasperando a pena basilar em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Entretanto,
a quantidade encontrada (peso líquido de 79.669 g de cocaína) não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes

(AgRg no AREsp n. 1.931.587/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023.).

Desse modo, redimensiono, de ofício, a pena basilar da recorrente para o mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foi identificada nenhuma casa atenuante ou agravante, devendo permanecer a reprimenda no mínimo.

Na terceira fase, escorreitamente, foi reconhecido o tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3, no que torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Preservo o regime inicial
aberto
, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso; corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024